Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703118-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON ANDERSON ANDRADE ALVES AGRAVADO: SUIANE PAULA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELTON ANDERSON ANDRADE ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704241-35.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados pelo exequente, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante ressalta que o débito exequendo é proveniente de nulidade de negócio jurídico celebrado com fraude, que é objeto de investigação criminal na seara competente. Explica que requereu a expedição de ofício para a empresa GRAFENO PAGAMENTOS LTDA para fins de tentativa de obtenção de informação sobre a existência de valores penhoráveis das agravadas, bem como a penhora de imóveis localizados no estado do Rio de Janeiro, de propriedade da executada Suiane Paula Cabral, contudo, o Juízo a quo deferiu somente o primeiro pedido, ao fundamento de necessidade de observância da preferência legal constante do artigo 835 do Código de Processo Civil. Assevera que a ordem de penhora constante do artigo 835 do CPC é relativa, podendo o magistrado alterá-la de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Alega que a possibilidade de determinação imediata da penhora dos imóveis, uma vez que os executados integram grupo criminoso que aplicou fraudes no Distrito Federal, o que indica a dificuldade na obtenção do ressarcimento, possibilitando a alteração da ordem legal de preferência. Alega, ainda, a necessidade de urgência na medida constritiva, uma vez que incide em preferência para as penhoras primeiramente realizadas. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos imóveis de matrícula 45790 e 45798 do Cartório do 2o Ofício de Magé, no estado do Rio de Janeiro. No mérito, requer a reformar da decisão agravada nos termos dos pedidos liminares. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 148166410): Considerando o pedido de letra “b” de ID Num. 147682698 - Pág. 5, oficie-se à GRAFENO PAGAMENTOS LTDA (nome fantasia CENTRAL STATION), solicitando informações sobre a existência de direitos creditórios, valores, aplicações ou créditos de qualquer natureza, bem como, caso existam valores, que se promova o bloqueio do que for encontrado, de propriedade dos devedores SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (CNPJ no 34.378.100/0001-78), MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA (CNPJ no 34.914.418/0001-26) e EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA (35.061.295/0001-90), limitando-se ao valor do débito, que perfaz a quantia de R$ 122.278,29, atualizado até 26/01/2023, conforme planilha de ID Num. 147682709. De outra parte, considerando que o artigo 835 do CPC dispõe expressamente sobre a preferência da penhora de dinheiro frente a penhora de imóveis, e ainda, com base no princípio da menor onerosidade do devedor, indefiro, por ora, o pedido de penhora dos imóveis indicados na letra “c” de ID Num. 147682698 - Pág. 5. Intimem-se. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de alteração da ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do CPC, que assim dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Da leitura do referido dispositivo legal, percebe-se que seu caput prevê que a ordem de penhora é de observância preferencial, portanto, não se trata de uma ordem de absoluta. Tanto é que o parágrafo primeiro acima destacado demonstra a possibilidade de o Juízo alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Nesse contexto, percebe-se que no caso dos autos há elementos suficientes para que seja possibilitada a penhora dos bens imóveis apontados pelo exequente. Conforme apontou o exequente em sua petição de ID 147682698 dos autos de origem e em suas razões do presente recurso, bem como é de conhecimento deste relator, as executadas possuem diversas ações em tramitação neste Tribunal, algumas em fase de conhecimento e outras já em fase de execução, nas quais estas não estão realizando o pagamento do débito de forma voluntária. Soma-se a este fato que a própria sentença exequenda reconheceu que as executadas se reuniram para a prática de fraudes com consignados, conforme o seguinte trecho (ID 138459203): Ainda que no caso não esteja comprovado de forma categórica os elementos acima, a Polícia do Distrito Federal assim concluiu: “As investigações mostraram que “a VAN GOGH é, por assim dizer, coligada e sucessora de outras empresas que em verdade são fachadas jurídicas de um grupo criminoso, entre elas: S OLIVEIRA ESCRITÓRIO DE CRÉDITO (ORTIZ INVESTIMENTOS) (1 ocorrência), MERCOSUL CONSULTORIA (1 ocorrência policial), SELECT INVESTIMENTOS (1 ocorrência), todas elas sediadas na capital do Rio de Janeiro e com escritório em Brasília. Anote-se que a sócia da MERCOSUL e da SELECT, SUIANE PAULA CABRAL, já se apresentou como gerente da VAN GOGH, revelando assim o conluio entre todos os integrantes destas empresas”[id. 116943395 - Pág. 23]. Portanto, conclui-se pela responsabilidade de todas as empresas que compõe o polo passivo em razão da conexão na prática de um objetivo comum, qual seja, praticar fraudes com consignados. Com efeito, resta perfeitamente demonstrada a dificuldade suportada pelo exequente para encontrar bens penhoráveis, pois, além de os executados não terem realizado o pagamento e nem apresentado qualquer tipo de manifestação no presente cumprimento de sentença, verifica-se que os créditos perseguidos foram oriundos de desfazimento de negócio fraudulento perpetrado pelas executadas, o que demonstra que eles podem buscar o esvaziamento de seu patrimônio antes que seja possível o aperfeiçoamento de alguma penhora. Portanto, resta demonstrado que a penhora dos bens imóveis apontados pelo agravante não se revela meio mais gravoso aos executados e atinge a finalidade da execução, que é o pagamento da dívida. Assim já se manifestou esse Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE BEM À PENHORA. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENHORA EM MENOR AMPLITUDE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENHORA MAIS GRAVOSA. EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA ORIGINAL MANTIDA. 1. Admite-se a penhora de direito aquisitivo sobre imóvel, materializado por mandato "em causa própria" (in rem suam). 2. É possível conceder penhora sobre direito aquisitivo de imóvel, ainda que o pedido formulado se refira a penhora da propriedade em si. O pedido de penhora sobre a propriedade é de maior abrangência e, não sendo viável, abarca, por estar nele contido, a concessão de penhora apenas sobre o direito aquisitivo - pois de menor amplitude. 3. A hipótese não caracteriza decisão extra nem ultra ou citra petita (artigos 141 e 492 do CPC), pois atende a pretensão inicial do postulante de promoção da execução de modo menos oneroso (REsp 1.366.722). 4. A ordem do artigo 835 do CPC é preferencial - não absoluta, podendo ser alterada conforme o caso concreto. Devem ser sopesados o princípio da menor onerosidade para o devedor e o princípio da máxima efetividade da execução, expressos nos artigos 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do CPC, em busca de viabilizar uma execução equilibrada e também efetiva. 5. Para afastar a penhora alegada mais gravosa, impõe-se ao devedor indicar outro bem ou direito que lhe seja menos gravoso e demonstrar que este seja suficiente para garantir a quitação do quantum devido. 6. Não demonstrada a ausência de prejuízo ao exequente (artigo 829, § 2o, do CPC), pois não evidenciado que o bem ofertado em substituição à penhora seja apto à quitação da integralidade da dívida, impõe-se manter a penhora determinada na origem, ainda que o valor deste exceda em demasia o débito. 7. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285187, 07129823820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito, bem a possibilidade de reversão da medida caso haja o pagamento pelos executados. Ademais, também resta demonstrado o perigo da demora, pois, conforme ressaltou o agravante, a ordem cronológica das penhoras averbadas à margem da matrícula imobiliária conferem preferência de pagamento aos credores. Por tais razões, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que procedo à expedição das respectivas ordens de penhora dos bens imóveis matriculados sob o número 45790 e 45798 do Cartório do 2o Ofício de Magé. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023 15:32:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador